Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732469-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIROS JOSE DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer seja deferida a liminar para determinar que sejam realizadas a sessões de hemodiálise de que necessita. Cito precedente favorável: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0706182-88.2020.8.07.0001 APELANTE(S) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO(S) MARIA DO CARMO BARBOSA Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Acórdão No 1375660 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE ATENDIMENTO. LIMITE TEMPORAL. ABUSIVIDADE. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. 1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da inicial, e não com o direito provado. 2. Afirma-se a manutenção da relação jurídica entre as partes se não comprovada a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde, tampouco a participação da beneficiária na suposta fraude. 3. A hemodiálise constitui procedimento de cobertura obrigatório pelos planos e seguros privados de saúde, nos termos do art. 18, VIII, e art. 19, X, a, da Resolução Normativa n o 465 da ANS. 4. Em sendo um tratamento sequencial, a operadora deve assegurar a sua continuidade, conforme prescrição médica, a teor do caput do art. 16 do mesmo ato normativo. 5. Negou-se provimento ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Cumpra-se no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de setembro de 2022